Tribunal: CARF
Processo: 11080.935041/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.935041/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.800 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
VIDA PRODUTOS E SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada com a
utilização do programa PER/DCOMP, por meio da qual declara a interessada a
utilização de direito creditório com origem Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, para a compensação de débitos próprios.
2.
Inicialmente,
a
interessada
apresentou
a
Dcomp
número
04849.05365.161208.1.3.03-004, em 16 de dezembro de 2008, por meio da qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.935041/2009-39
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935041/2009-39

declara a utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2007, para a compensação de débitos próprios. Confira-se:
(...)
3. Antes da emissão do Despacho Decisório, foi a contribuinte intimada a
retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador, informando
corretamente o período de apuração do saldo negativo, bem como se fosse o caso, a
corrigir o demonstrativo de crédito, tendo em conta que para o ano-calendário de
2007 a interessada apurou na DIPJ respectiva CSLL a Pagar, no valor de R$ 33,13, e
não Saldo Negativo, além de outras divergências referentes às parcelas de composição
do crédito. Confira-se a intimação:
(...)
4. Enfim, antes da emissão do Despacho Decisório a contribuinte foi intimada
acerca da inexistência de seu direito com origem no ano-calendário de 2007 e instada
a sanar eventuais irregularidades no preenchimento da Dcomp.
5. Cientificada da Intimação em 07 de agosto de 2009, fl. 104, e não se
manifestando a interessada, sobreveio então, na data de 10 de dezembro de 2009, o
Despacho Decisório número de Rastreamento 854509460, que não reconheceu o
direito creditório utilizado, nem homologou as compensações declaradas, diante da
inexistência de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2007:
6. Regularmente cientificada do Despacho Decisório em 28 de dezembro de
2009, não houve apresentação de Manifestação de Inconformidade pela contribuinte.
Confira-se:
(...)
7. Em 12 de maio de 2010, apresentou a contribuinte um pedido de "Revisão
Despacho Decisório" , fl. 03 dos autos. Disse a interessada em sua petição:
"Vimos pela presente, mui respeitosamente, solicitar a revisão do Despacho Decisório
n°rastreamento 854509460 (cópia Doc 12), visto que não conseguimos retificar o
PER/DCOMPN° 0489.05365.161206.1.3.03-0004 (cópia Doc. 13) por ser objeto de
decisão administrativa (cópia Doc 14).
A retificação se faz necessária porque a data informada no PER/DCOMP está errada: o
Crédito Saldo Negativo de CSLL foi informado incorretamente o ano de 2007, mas se
referia ao ano de 2006, na data inicial e final de período (cópia Doc 15).
Considerando as explicações acima, solicitamos que o despacho seja revisado. "
8. O Pedido de Revisão foi acolhido pela Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre (RS), que, no entanto, manifestou-se pela impossibilidade de retificação
da Dcomp apresentada, após a emissão do Despacho Decisório, por meio da
Informação Fiscal DRF/POA n° 044, de 26 de janeiro de 2011:
(...)
9. Inconformada, ajuizou a interessada a Ação Ordinária n° 5032780-
47.2010.404.7100, na Justiça Federal em Porto Alegre (RS), por meio da qual obteve
Liminar em Antecipação de Tutela, assegurando-lhe a revisão de ofício do Despacho
Decisório então proferido, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos que lhe
eram cobrados.
10. Diante da Antecipação de Tutela concedida pelo Poder Judiciário, a
DRF/Porto Alegre(SP) proferiu o Despacho Decisório DRF/POA n° 1.020, em 25 de
agosto de 2011, que fez nova apreciação do mérito do litígio, agora tendo por objeto
direito creditório com origem em Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935041/2009-39

bem como a homologação das compensações declaradas. Para melhor elucidação,
transcreve-se, parcialmente, aquele ato administrativo:
(...)
11.Regulamente cientificada do Despacho Decisório em 11 de outubro de 2011,
conforme despacho de fl. 105, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 20 de outubro de 2011, que se transcreve:
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-72.772, de 26 de outubro de 2017 (e-fl. 165).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 181, no qual
reitera argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
acrescenta outros que são resumidamente reproduzidos na sequência (destaques do original).
Diz que “...o crédito tributário lançado pelo fisco não decorre de incidência de
regra matriz tributária, assentando-se exclusivamente em informações equivocadas prestadas
pelo contribuinte em da PERDCOMP.”
Afirma que “...utilizou o saldo negativo de CSSL no montante de R$ 12.888,05,
esclarecendo a origem de 2006” e que “...apresentou a documentação suporte demonstrando a
apuração dos tributos, bem como a utilização do pagamento a maior de 2006 deu origem a
compensação com as estimativas declaradas em janeiro de 2008.”
Sustenta que “...as razões lançadas para o indeferimento do pleito não merecem
subsistir, uma vez que inegavelmente Julgadores, se tem por devidamente comprovada a origem
dos valores reconhecidos como crédito tributário, sendo certo que os mesmos detém o saldo
credor informado.”
Reitera que “...não se pode admitir que em sede administrativa não se tenha a
devida aferição das bases imponíveis efetivamente verificadas para ter-se mantida a imposição
tributária, como supedâneo para legitimar exigências de tributos cuja base não ocorreu.”
Sustenta que “...em linha com a comprovação inequívoca da existência do crédito
tributário, é sabido que o princípio informador do processo administrativo é o Princípio da
Verdade Material, sendo certo que a hipótese vertente afigura-se no máximo como um erro de
preenchimento de declaração.”
Junta ao recurso acórdãos de jurisprudência administrativa que, entende, conferem
crédito a seus argumentos.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935041/2009-39

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Da análise dos autos, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação, mas sim o requerimento de cancelamento/retificação do
Despacho Decisório Eletrônico, conforme mostra a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte e dirigida à autoridade administrativa:
Como se observa, o próprio contribuinte reconhece que cometeu erros no
preenchimento do PER/DCOMP, solicitando a correção deles pelo órgão administrativo.
Cabe pontuar que o contribuinte foi devida e oportunamente intimado a retificar
as inconsistências verificadas em seu PER/DCOMP e em outras declarações (DIPJ, DCTF),
conforme apontado no acórdão recorrido, contudo, não adotou qualquer providência, motivo
pelo qual foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico de não homologação do PER/DCOMP.
Sendo assim, correta foi a decisão de indeferimento do pleito exarada pela
instância a quo, a qual utilizou-se dos seguintes fundamentos:
(...)
15. Depois de cientificada do não reconhecimento do direito creditório utilizado
e da não homologação da compensação declarada, pretende a interessada modificar
completamente sua Declaração de Compensação, indicando como origem do crédito
um suposto pagamento indevido, ou a maior que o devido, referido ao mês de
novembro do ano-calendário de 2006, bem como um débito diverso do anteriormente
declarado, pois pretende compensar estimativa do mês de janeiro de 2008, e não mais
de dezembro de 2007.
16. Diante dessa situação, depreende-se que a pretensão da interessada, presente
na manifestação de inconformidade, claramente esmiuçada e demonstrada acima, é de
modificar aos fundamentos fáticos e jurídicos informados por ela própria quando da
apresentação das Declarações de Compensação objeto deste processo, pois quer ela
modificar não só a origem do direito creditório, como também o débito a ser
compensado.
17. Todavia, cabe dizer que nesta fase processual, não é possível atender ao
pleito de mudança pretendido pela interessada, em sede de julgamento administrativo
de 1a instância, pois equivaleria à supressão de instância administrativa competente,
além de eventuais problemas que possam surgir com o instituto da prescrição.
18. Na verdade, as alterações pretendidas, já detalhadas, encerra verdadeira
inovação, configurando-se em nova solicitação, a ser formalizada por meio de outras
Declarações de Compensação, a serem preenchidas de acordo com a origem do direito
creditório utilizado e com a indicação dos débitos correspondentes, declarações estas
cuja competência de apreciação originária é da DRF jurisdicionante do domicílio
fiscal da contribuinte, estando fora da alçada da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935041/2009-39

Não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida e tampouco no
Despacho Decisório de não homologação da compensação, porquanto no momento em que este
foi emitido o crédito pleiteado não tinha existência jurídica, à luz das informações constantes nos
registros dos sistemas de controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não
retificadas) entregues pelo contribuinte.
Por outro lado, o requerimento do Recorrente e o panorama processual não
deixam dúvidas de que o pedido refere-se à retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - motivo por que não é possível a este colegiado emitir
juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência normativa para tanto,
devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de
pedidos dessa natureza.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que gerou
exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade
administrativa para ser objeto de revisão de ofício, a qual se incumbirá de verificar se o crédito
tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro
alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 20172).
Nesse quadro o improvimento do recurso é medida que se impõe, eis que o exame
do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que não foi
objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme determina a
legislação de regência.

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935041/2009-39

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital